Tribunal: TJMT
Processo: 1004872-81.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004872-81.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ESTELA DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 025.669.301-39 (APELANTE), PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. GOLPE DO BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIVRE ESCOLHA DA SEGURADORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, que julgou procedente o pedido inicial, consolidou a propriedade fiduciária em favor da instituição financeira e julgou improcedentes os pedidos formulados em reconvenção. A apelante sustenta a nulidade da constituição em mora, a ocorrência de fortuito interno decorrente de fraude bancária conhecida como “golpe do boleto falso”, a abusividade da capitalização diária de juros e a configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a constituição em mora se aperfeiçoa mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “ausente”; (ii) se a fraude praticada por terceiros caracteriza fortuito interno apto a afastar a mora e a responsabilidade da consumidora; (iii) se é válida a cláusula de capitalização diária de juros expressamente prevista no contrato; e (iv) se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma abusiva, em violação às normas de proteção do consumidor.

III. Razões de decidir

A comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária prescinde da comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial, bastando o envio ao endereço indicado no instrumento contratual, nos termos do Tema 1.132 do STJ e do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. A devolução do aviso de recebimento com a anotação “ausente” não compromete a validade da constituição em mora.

A fraude narrada pela apelante não evidencia falha sistêmica ou defeito nos mecanismos de segurança da instituição financeira. Os elementos dos autos demonstram que os pagamentos fraudulentos ocorreram fora dos canais oficiais disponibilizados pelo banco, mediante atuação exclusiva de terceiros, circunstância que afasta a caracterização de fortuito interno e impede o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A capitalização diária de juros revela-se legítima nos contratos celebrados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. Existindo cláusula contratual clara prevendo a incidência de juros capitalizados diariamente, inexiste abusividade apta a descaracterizar a mora.

A cobrança do seguro prestamista mostra-se irregular diante da ausência de comprovação de efetiva liberdade de escolha da seguradora pela consumidora, em afronta ao Tema 972 do STJ e ao art. 39, I, do CDC. Configurada a venda casada, impõe-se a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, ante a inexistência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária aperfeiçoa-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor. 2. A fraude praticada por terceiros fora dos canais oficiais da instituição financeira não caracteriza fortuito interno apto a afastar a mora do devedor fiduciário. 3. É válida a capitalização diária de juros quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a MP no 2.170-36/2001. 4. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista sem demonstração da liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor, sendo devida a restituição simples dos valores cobrados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Estela de Almeida Pereira
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou improcedente a reconvenção e procedente a pretensão principal, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa.

Em suas razões recursais, a apelante reitera a tese de ocorrência de fortuito interno decorrente de falha na segurança da informação da instituição financeira, com fundamento na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Defende que a fraude descaracteriza a mora e impede a consolidação da propriedade fiduciária. Sustenta, também, a invalidade da constituição em mora, afirmando que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “ausente”, sem comprovação de efetiva ciência da devedora, circunstância que, segundo a recorrente, inviabilizaria a aplicação automática do Tema 1.132 do STJ.

A apelante aduz, ainda, a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de informação clara acerca da taxa diária viola o dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor e descaracteriza a mora.

Por fim, argumenta pela ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista, sustentando inexistir demonstração de liberdade efetiva de escolha da seguradora, em afronta ao Tema 972 do STJ e ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Requer, assim, a restituição dos valores pagos a esse título.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação de busca e apreensão, com a restituição do veículo apreendido ou, subsidiariamente, a condenação da instituição financeira ao pagamento do valor correspondente ao bem, além da procedência da reconvenção para condenar a instituição financeira à restituição dos valores pagos ao fraudador, ao reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros e da configuração de venda casada relativa ao seguro prestamista.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 360551410).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Estela de Almeida Pereira,
lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

A liminar de busca e apreensão foi deferida, culminando na apreensão do bem e posterior citação da requerida, que apresentou contestação cumulada com reconvenção. Na defesa, sustentou, em síntese, que teria sido vítima do denominado “golpe do boleto falso”, afirmando que terceiros, munidos de informações contratuais sigilosas, induziram-na ao pagamento de boletos fraudulentos sob a aparência de legitimidade institucional da instituição financeira.

A ré alegou, ainda, a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, defendendo a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a descaracterização da mora diante da fraude suportada. Sustentou também a invalidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial não teria sido efetivamente recebida, além da abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária aplicada e da configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista.

Afirmou, ademais, que a instituição financeira não apresentou impugnação específica à contestação e aos documentos juntados pela defesa, permanecendo inerte quanto às alegações relacionadas à fraude e às demais teses defensivas.

Sobreveio sentença de procedência da ação de busca e apreensão, pela qual o Juízo de origem reconheceu a regular constituição em mora, consolidou a propriedade do veículo em favor da instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e condenou a requerida ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Inconformada, recorre a ré apelante.

Pois bem. Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
ausente
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato.

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange a alegada falha na prestação de serviço, embora seja incontroversa a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, bem como a adoção da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, tal regime não conduz à responsabilização automática do fornecedor diante de toda e qualquer fraude praticada por terceiros. A responsabilização civil pressupõe a demonstração concomitante do defeito do serviço e do nexo causal entre a conduta imputada à instituição financeira e o dano experimentado pela consumidora.

Os elementos constantes dos autos não evidenciam vulnerabilidade sistêmica, falha operacional da instituição financeira ou comprometimento dos mecanismos internos de segurança aptos a caracterizar fortuito interno.

Ao revés, o cenário descrito revela que a fraude foi operacionalizada fora dos canais oficiais disponibilizados pela instituição credora, mediante contato realizado por aplicativo de mensagens e pagamentos direcionados a terceiros sem qualquer vínculo com a operação contratual originária.

Ademais, tenho que a apelante não elegeu a via adequada, ao passo que em se tratando de busca e apreensão, é possível a discussão quanto as cláusulas contratuais que possam refletir no valor do débito, sendo imprescindível, caso entenda pertinente, ajuizar ação de conhecimento própria a fim de dirimir quanto a ocorrência, ou não, de ato ilícito.

Assim, não merece reforma a sentença no ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, adentrando às matérias revisionais do débito, no tocante à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Com efeito, no caso em análise, observo que consta no pacto entabulado a previsão de capitalização diária de juros, conforme bem destacou o apelante, de modo que se subsume à nova regra legal, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO
. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)
.

3.
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros em periodicidade diária, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie.
”
(RAC n. 0028664-76.2016.8.11.0041, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEMI-NOVO – EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – VALOR ABUSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – MORA NÃO ELIDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A capitalização diária de juros é permitida, considerando-se que houve informação expressa a respeito da taxa de juros mensal e anual. (...)
”
(RAC n. 1037050-73.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 09.06.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS
– VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – READEQUAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa
(REsp no 1.388.972/SC).
O que se verifica nos autos, no Item V do contrato havido entre as partes
. (...)”
(RAC n. 1015151-53.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.2021 - negritei)

Observa-se que a insurgência do apelante refere-se a capitalização diária prevista na cláusula “
M – Promessa de Pagamento
”, que dispõe:

“
O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido dos juros remuneratórios (item F.4), capitalizados diariamente
”. (id. 360551355).

Dessa forma, a despeito do alegado pelo apelante, está especificamente previsto que os juros capitalizados diariamente, incidem sobre o valor total financiado, incorporados no valor total da parcela.

Vê-se que se trata de contrato de financiamento de veículo a ser pago em parcelas mensais fixas, previamente definidas, de modo que as taxas de juros já incidiram mensalmente para o cálculo do valor das prestações, durante o número de meses previstos até a quitação do valor financiado.

Portanto, não há qualquer abusividade na capitalização diária de juros.

Por fim, quanto a cobrança do seguro de proteção financeira, tenho que de fato restou irregular a sua contratação.

Isso porque, o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020 - negritei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.04.2019 - negritei)

A despeito de defender a legalidade, vê-se que o banco não logrou apresentar a apólice devidamente assinadas pela apelante, tornando ilegal sua cobrança, restando caracterizada a chamada “
venda casada
”, sendo impositiva a declaração de abusividade e restituição dos valores.

E, no que tange à
restituição
, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo,
de forma simples
e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Assim, merece reforma a sentença neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas para declarar a abusividade da cláusula referente à tarifa de seguro, devendo os valores previstos contratualmente ser acrescidos do
IPCA como índice de correção monetária, a contar do efetivo desembolso, e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA, contados da citação,
possibilitada a compensação com o débito eventualmente existente ou restituído, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Ante da sucumbência mínima do banco, mantenho a condenação da ré na integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026